Tribunal: TJDFT
Processo: 0010816-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010816-76.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE SENA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRELIMINAR REJEITADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÚMERO MÍNIMO DE AGENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTO AOS DEMAIS RÉUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. BIS IN IDEM. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E EQUIPARADO A DOCUMENTO PÚBLICO. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. VALOR UNITÁRIO ADEQUADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na linha de entendimento consolidado no âmbito do STF e STJ, é aplicável a Teoria do Juízo Aparente para ratificar medidas cautelares no curso do inquérito policial quando autorizadas por juízo aparentemente competente. 2. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria, o que não ocorreu em relação a um dos réus no tocante ao delito de falsificação de documento público. 3. Não havendo provas suficientes da elementar pluralidade mínima de agentes, com a comprovação do envolvimento de, ao menos, três indivíduos na associação criminosa, é inviável a condenação dos denunciados por esta prática delitiva. 4. Pratica o crime do art. 297 do CP aquele que, atuando com propósito uniforme, fornece dados pessoais de terceiro ou de si mesmo e paga determinada quantia para a confecção de documento público falso, uma vez que sua conduta é parte imprescindível para o sucesso da empreitada. 5. Em relação aos crimes de falsificação de documento público e equiparado a documento público é viável o reconhecimento da continuidade delitiva, quando presentes os requisitos consistentes em pluralidade de ações e similares condições de tempo, maneira de execução e outras semelhantes, como ocorreu na espécie. 6. A sentença valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, com base no mesmo contexto, ainda que descrito em outras palavras. Trata-se de inegável bis in idem, pois o mesmo fato foi utilizado para elevar a pena base pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, devendo ser afastada a de uma delas. 7. A fixação de regime inicial para cumprimento de pena mais gravoso e a negativa dos benefícios de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e suspensão condicional da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que o réu seja tecnicamente primário e a pena inferior a 4 anos, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça. 8. O valor unitário do dia-multa é estabelecido em atenção à situação econômica do acusado e, no caso, mostrou-se adequado, razoável e suficiente a fração de metade do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. 9. Recursos conhecidos. Deu-se provimento ao apelo do réu Antônio e parcial provimento aos recursos dos réus Rafael e Crystian. O recorrente alega violação aos artigos 157 e 564, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que as medidas cautelares foram deferidas por Juízo incompetente. Assevera a nulidade da busca e apreensão e da quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos e toda prova advinda. Requer o retorno dos autos à origem para novo julgamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 157 e 564, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, o entendimento da turma julgadora, acerca da validação e medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de “o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a "teoria do juízo aparente", a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.294.876/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015